Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado pelo genitor a fim de reduzir a pensão mensal prestada ao filho. 1.1. O agravante requer a redução dos alimentos para o percentual de 7% unicamente sobre os vencimentos brutos das duas matrículas do genitor, abatidos IR e INSS, mais o plano de saúde.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, capaz de justificar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 2.1. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente que altere significativamente as condições financeiras.
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante. 3.1. Acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
4. Precedente: “(...) Nos termos do art. 300 do CPC/15, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
5. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser reduzida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
6. Recurso desprovido.